Tribunal: TJSP
Processo: 0026110-84.2005.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
apropriação indébita QUALIFICADa – alegação de nulidade da decisão que determinou, com a suspensão do curso processual, a suspensão do lapso prescricional – inocorrência - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – Pleitos subsidiários de redução das penas e afastamento da qualificadora – não acolhimento - CONCESSÃO DOS

Ementa:
apropriação indébita QUALIFICADa – alegação de nulidade da decisão que determinou, com a suspensão do curso processual, a suspensão do lapso prescricional – inocorrência - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – Pleitos subsidiários de redução das penas e afastamento da qualificadora – não acolhimento - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO, SEM ISENÇÃO DE CUSTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0026110-84.2005.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
RODRIGO ANDRADE AMARAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e deram parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena de prestação
pecuniária para R$ 15.000,00 e conceder ao réu os benefícios da justiça gratuita, o
que não importa em isenção de custas, mantida, no mais, a r. sentença. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026110-84.2005.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0026110-84.2005.8.26.0576
Apelante: Rodrigo Andrade Amaral
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 23.144
APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA – ALEGAÇÃO
DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU, COM
A SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL, A SUSPENSÃO
DO LAPSO PRESCRICIONAL – INOCORRÊNCIA -
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E
AUTORIA
DELITIVA
COMPROVADAS
–
PLEITOS
SUBSIDIÁRIOS
DE
REDUÇÃO
DAS
PENAS
E
AFASTAMENTO
DA
QUALIFICADORA
–
NÃO
ACOLHIMENTO - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA
JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO, SEM ISENÇÃO
DE CUSTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Rodrigo
Andrade Amaral contra a r. sentença de fls. 397vo/402, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 168, § 1o, III, do
Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 01 ano e
06 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto,
além pagamento de 14 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi
substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, em favor da vítima, no valor de R$ 30.000,00.
Inconformado, recorre (fls. 406/446), suscitando
nulidade da decisão que decretou a suspensão do prazo prescricional.
No mérito, busca a absolvição, argumentando com a insuficiência de
provas. Subsidiariamente, requer: a) afastamento da causa de
aumento; b) redução da pena pecuniária (ou sua substituição); c)
benefícios da justiça gratuita e; d) direito de aguardar o julgamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026110-84.2005.8.26.0576 -Voto no
3
liberdade.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 448/455).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 460/466).
É o relatório.
Em preliminar, a defesa alega nulidade da decisão
que decretou a suspensão do processo e do prazo prescricional. Com
isso, busca o reconhecimento da prescrição.
Sem razão, contudo.
É dos autos, que o réu foi citado por edital, em
razão de não ter sido localizado (fls. 182, 185). Contudo, não
compareceu ao interrogatório e nem constituiu Defensor. Por esse
motivo, a MMa Juíza declarou suspenso o processo e o curso
prescricional (fls. 188).
A medida é expressamente prevista no artigo 366,
do CPP. Portanto, não há se falar em ilegalidade da decisão, ou no seu
afastamento para possibilitar o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva.
Fica prejudicado o pedido para aguardar o
julgamento em liberdade, vez que deferido em primeira instância (fl.
401vo).
Rejeitada a preliminar, passo a analisar o mérito.
Ao que consta da denúncia (fls.01d/02d), no dia 28

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026110-84.2005.8.26.0576 -Voto no
4
de dezembro de 2004, em horário indeterminado, na empresa Moto
Rio, em São José do Rio Preto, Rodrigo Andrade Amaral apropriou-se
do veículo GM Corsa Classic, cor branca, de placas DIJ 6615,
pertencente a N.M., de que tinha a posse ou detenção.
A autoria e a materialidade delitiva restaram
demonstradas pela portaria (fl. 02), boletim de ocorrência (fl. 03/05),
auto de exibição e apreensão (fl. 10), auto de depósito (fl. 11),
documentos de fls. 19/25, assim como pela prova oral amealhada aos
autos.
A r. sentença assim considerou a prova:
“A autoria é certa. O réu não foi ouvido na
fase policial.
Em juízo (fls. 334), negou a acusação. Alegou
que foi procurado pela vítima na empresa Moto Rio, porque ele
queria trocar o carro dele por um carro novo. Disse que comprou o
carro da vítima, que foi até sua casa para ver o carro, que lhe deu
um prazo para pagá-lo; na sequência, revendeu o carro para
Marcos, mas este não lhe pagou. Disse que não transferiu o carro
para seu nome. Disse que, durante esses quinze anos desde a data
dos fatos, não pagou o carro porque estava aguardando receber o
dinheiro de Marcos. Afirmou que não se lembra se preencheu o
recebido para a vítima, tampouco se foi com ela até o cartório.
Disse que não conhece Sirlei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026110-84.2005.8.26.0576 -Voto no
5
A versão do réu não merece prosperar, uma
vez que da análise das provas coletadas nos autos não restam
quaisquer dúvidas da prática do delito. Senão vejamos.
A vítima, na fase policial (fls. 17/18), bem
como em juízo (fls. 198 e 335), informou que em maio de 2004
adquiriu um veículo GM Corsa Classic, na concessionária Moto
Rio, o qual lhe foi vendido pelo réu que trabalhava como vendedor
na empresa. No mês de dezembro do mesmo ano procurou pela
concessionária a fim de trocar o veículo por outro. Dias depois, o
réu lhe telefonou dizendo que tinha um cliente interessado em
comprar o veículo; então, o réu foi até sua casa com um senhor,
que olhou o veículo rapidamente, disse que ficaria com o veículo e
saiu. Narrou que o réu levou o veículo com ele, dizendo que o
levaria para a empresa Moto Rio e após vendê-lo pelo valor
combinado, a agência descontaria o valor da venda, ou seja, R$
24.430,00, do valor do veículo novo que iria adquirir. Disse que o
réu preencheu o documento de registro do veículo manualmente
em nome de Sirlei Pinhel Milinel e endereço à Av. Rosalvo
Aderaldo, 607, Fernandópolis, o qual assinou e reconheceu firma.
Ocorre que em 11/01/2015, o réu lhe telefonou pedindo o número
de sua conta corrente a fim de que fosse depositado o dinheiro
relativo à venda do seu veículo Corsa, afirmando que o dinheiro
não poderia ficar na Moto Rio. Forneceu o número de sua conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026110-84.2005.8.26.0576 -Voto no
6
corrente para Rodrigo, entretanto, o depósito não foi realizado.
Disse que entrou em contato com a Moto Rio e soube que o réu
havia abandonado o emprego; o gerente da empresa alegou que
não tinha conhecimento da negociação do seu veículo na empresa.
Em 17/01/2005 soube que seu veículo fora apreendido no
município de Fernandópolis. Disse que não recebeu o dinheiro
nem o carro.
A testemunha Marco Antônio de Souza, na
fase policial (fls. 15/16), bem como em juízo (fs. 210/211 e 332),
informou que trabalhava como vendedor autônomo em uma
empresa especializada na revenda de automóveis usados,
localizada no município de Fernandópolis. Adquiriu um veículo
GM Vectra que era de propriedade da vítima, sendo a negociação
efetuada no interior da concessionária Moto Rio; disse que o réu
naquela ocasião trabalhava como vendedor em referida empresa e
lhe informou que a vítima queria vender o carro para comprar um
mais novo, bem como que o valor da negociação seria repassado
para a vítima como crédito para a compra do veículo novo.
Informou que foi com o réu até a residência da vítima e, após
vistoriar o veículo, confirmou com a vítima se estava tudo certo
entre ela, Rodrigo e a Moto Rio, o que foi por ela confirmado. Logo
em seguida, retornou até a Moto Rio, onde aguardou a chegada do
réu com o veículo. Depois de algum tempo, o réu chegou com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026110-84.2005.8.26.0576 -Voto no
7
veículo e o certificado de registro e licenciamento do veículo.
Negociou o veículo com Rodrigo pelo valor de R$20.000,00;
afirmou que efetuou o pagamento em dinheiro ao réu no interior
da Moto Rio, o que foi presenciado por Nelson Ricardo Mininel e
Lupércio Pinhel. Disse que posteriormente vendeu o veículo para
Sirlei Pinhel Miniel e transmitiu os dados dela para o réu, a fim
de que fosse preenchido o recibo, o que foi feito.
A testemunha Lupércio Pinhel, corretor de
veículo, na fase policial (fls. 66/66v°), bem como em juízo (fls.
208) narrou que foi até a Moto Rio na companhia das
testemunhas Ricardo, Marco e Elizeu, oportunidade em que
Marco negociou a compra de um veículo Corsa com o réu,
vendedor da Moto Rio. Foram até a casa da vítima, proprietário
do veículo Corsa, e Marcos comprou o veículo. Presenciou
Marcos efetuar o pagamento no valor de R$20.000,00 em
dinheiro ao réu. Soube que a vítima autorizou o réu ficar com o
dinheiro, pois ele iria comprar um veículo novo na Moto Rio e
usaria o valor para descontar do preço do veículo novo. Disse que
sua irmã Sirlei comprou o Corsa de Marco. Posteriormente, soube
que o réu não repassou o valor do veículo para a vítima.
A testemunha Aureo Ferreira Junior, sócio
proprietário da empresa denominada Moto Rio, na fase policial
(fls. 42), bem como em juízo (fls. 197), informou que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026110-84.2005.8.26.0576 -Voto no
8
trabalhou como vendedor de veículos na sua empresa, sendo que
em dezembro de 2004 ele abandonou o emprego. Tomou
conhecimento que várias pessoas que foram “enganadas” pelo réu.
Frisou que a Moto Rio não participou da negociação feita entre o
réu e a vítima, pois não comprava veículos usados há vários anos,
sendo que sua empresa apenas vendia veículos novos.
A testemunha Sirlei Pinhel Mininel, na fase
policial (fls. 64), bem como em juízo (fls. 213 e 332) informou que
comprou um veículo GM Corsa 1.0, da testemunha Marco, que
trabalhava na garagem de seu filho. Disse que Marco havia
adquirido o veículo na cidade de São José do Rio Preto, mas não
sabe como foram as negociações com o antigo proprietário.
Posteriormente, o veículo foi apreendido por policiais, em razão de
problemas entre o antigo proprietário e a Moto Rio.
A testemunha Nelson Ricardo Mininel, na
fase policial (fls. 65), bem como em juízo (fls. 212 e 332) informou
que foi com Marcos, Lupércio e Elizeu até a cidade de São José do
Rio Preto, na empresa Moto Rio negociar veículos. Na
oportunidade, Marcos negociou um automóvel Corsa com a
empresa Moto Rio. O réu, vendedor da empresa Moto Rio, e
Marcos foram até a casa da vítima, proprietário do veículo, para
avaliar o veículo. Posteriormente, o réu voltou à empresa com o
veículo Corsa. Marcos efetuando o pagamento, R$20.000,00 em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026110-84.2005.8.26.0576 -Voto no
9
dinheiro para o réu, pois assim foi acordado com a vítima, visto
que ele já deixaria o valor como parte do pagamento do veículo
novo que a vítima iria adquirir da Moto Rio. Informou que sua
genitora Sirlei comprou o veículo Corsa de Marco.
Posteriormente, soube que o réu não repassou o valor do veículo
para a vítima, que registrou boletim de ocorrência, sendo
instaurado inquérito policial.
Conforme exposto, as declarações da vítima e
das testemunhas não deixa dúvida de que o réu apropriou-se do
veículo da vítima, de que teve a posse em razão de emprego,
vendedor da empresa Moto Rio.
Nesse sentido, restou comprovado que a
vítima entregou seu veículo ao réu, a fim de que ele vendesse o
veículo, pelo valor de R$24.400,00, para trocá-lo por um modelo
mais novo. Como o réu era um vendedor de sua confiança, deixou
na posse dele, além do veículo, o documento do veículo e
autorização para transferência assinada em branco.
Ocorre que o réu, traindo a confiança da
vítima, vendeu o veículo no dia 28/12/2004, por R$ 20.000,00,
para Marcos Antônio de Souza, preencheu a autorização de
transferência para Sirlei Pinhel Mininel, residência em
Fernandópolis, que o adquiriu do comprador Marcos e, ao invés
de repassar o dinheiro para a vítima, o réu o depositou em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026110-84.2005.8.26.0576 -Voto no
10
conta corrente e fugiu para lugar ignorado.
Ressalto que restou devidamente comprovada
a causa de aumento prevista no inciso III do parágrafo primeiro
do artigo 168, do Código Penal, vez que o réu se apropriou do
veículo da vítima em razão de seu emprego, pois o recebeu por ser
vendedor da empresa Moto Rio, a fim de que o vendesse, para a
vítima adquirir um veículo novo na mesma empresa.
Anoto que os depoimentos colhidos nos autos
confirmam que o réu era pessoa de confiança da vítima, já que a
vítima já havia comprado outro veículo com ele, sendo certo que
as testemunhas Marco Antônio, Lupércio e Nelson confirmaram
que a vítima acordou com o réu de que o valor da venda de seu
veículo seria descontado do veículo novo que iria adquirir na
empresa. Logo, o réu usufruiu da confiança que a vítima
depositava em si, justamente por ser funcionário da empresa.
Ressalto que o fato ultrapassou a mera esfera
cível de não quitação de débito e alcançou a esfera penal,
considerando especialmente que o réu fugiu, inclusive deu causa á
suspensão do processo e sequer ressarciu o valor do veículo à
vítima.
Assim, comprovadas autoria e materialidade,
de rigor a condenação do réu (sic fls. 380/382vo).
As declarações prestadas pela vítima são coerentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026110-84.2005.8.26.0576 -Voto no
11
lógicas e precisas e foram corroboradas pelos informes colhidos na
instrução, razão pela qual se afirma que o conjunto probatório fornece
certeza quanto à autoria e materialidade delitiva.
As palavras das vítimas em casos de crimes
patrimoniais revestem-se de irrecusável valia, mormente porque tais
pessoas, por não conhecerem os criminosos e terem sofrido a ação
delituosa, buscam tão-somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente
inocentes.
Não bastasse, as testemunhas ouvidas confirmaram
a “negociação” entre réu e vítima.
Não há se falar em ausência de dolo. Restou
demonstrado que o réu, de forma consciente, na condição de
vendedor da loja de veículos, se apropriou do carro da vítima e o
revendeu, não tendo havido o devido ressarcimento.
Inviável o afastamento da causa de aumento
prevista no artigo 168, § 1o III.
Afinal o réu, como já dito, valendo-se da condição
de funcionário do estabelecimento Moto Rio, apropriou-se do veículo
da vítima, vendeu-o para terceiro e não repassou o valor ao ofendido
(que pretendia adquirir novo veículo, na mesma loja).
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026110-84.2005.8.26.0576 -Voto no
12
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal, 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, vez que as
circunstâncias judiciais não são desfavoráveis.
Na segunda fase, a pena foi acrescida em 1/6, pela
presença da agravante prevista no artigo 61, II, h, resultando em 01
ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Na terceira fase, mantido o acréscimo de 1/3, pela
presença da causa de aumento prevista no § 1o, inc. III, do art. 168, as
penas resultaram em 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e
pagamento de 14 dias-multa.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Mantenho a fixação do regime inicial aberto e a
substituição pelas restritivas de direitos.
No entanto, tendo em vista que o réu declarou
receber salário de R$ 1500,00, entendo ser o caso de reduzir a
prestação pecuniária para R$ 15.000,00, suficiente para a correta
prevenção e reprovação do delito.
A prestação pecuniária mantém a finalidade de
prevenção e reprovação do ilícito perpetrado, devendo, por óbvio,
guardar proporção ao binômio: dano causado e condição financeira do
agente.
No caso em específico, para a fixação de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026110-84.2005.8.26.0576 -Voto no
13
15.000,00 levo em conta o prejuízo causado (mais de R$ 24.000,00),
devendo a flexibilização da forma de pagamento ser perquirida em
sede de execução criminal.
Em arremate, acolho o pleito de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, ressaltando, porém, que tal fato não
importa isenção do pagamento das custas.
O §9o do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/03
estabelece custas no valor de 100 UFESPs para os processos criminais
de ação penal pública, exceto os do JECRIM, a serem pagos, ao final,
pelo réu condenado. Esta Lei estabelece hipóteses de diferimento e
isenção, dentre as quais não está incluída a miserabilidade do
acusado.
Neste sentido já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça: “(...) Não há se falar em isenção das custas judiciais,
ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, porquanto o art. 804 do
Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas. No
entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5
(cinco) anos, nos termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.o 1.060/1950,
devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das
Execuções (...)” (HC 224.414/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T.,
J. 25.9.2012).
Desta forma, está correta a condenação do réu no
pagamento das custas, cuja cobrança, todavia, dependerá de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026110-84.2005.8.26.0576 -Voto no
14
capacidade de pagamento. A hipossuficiência econômica importa na
dispensa do pagamento e, não, em exclusão da condenação. Tal
questão deverá ser apreciada, no momento oportuno, pelo Juízo das
Execuções Criminas.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e dou parcial
provimento ao recurso para redimensionar a pena de prestação
pecuniária para R$ 15.000,00 e conceder ao réu os benefícios da justiça
gratuita, o que não importa em isenção de custas, mantida, no mais, a
r. sentença.
AMARO THOMÉ
Relator